Tribunal: TJBA
Processo: 8063180-96.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8063180-96.2024.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Defensoria Pública do Estado da Bahia Pacientes : Joabe Montalvão Lopes e Leonardo Neves de Sousa Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha / BA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI. PRESENÇA. LAUDO PROVISÓRIO. PERITO AD HOC. ADMISSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. PERICULOSIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO ORGANIZADA. MULTIPLICIDADE DE ILÍCITOS. ORDEM. DENEGAÇÃO. I. Pacientes presos em flagrante na posse de drogas, armas e utensílios comummente utilizado para a traficância de entorpecentes, em contexto de atuação associativa. II. Impetração assentada na tese de nulidade do flagrante, por invasão de domicílio, bem assim do laudo de constatação provisória, a contaminar as provas e afastar a validade do recolhimento, ao qual não se revelariam suficientes os fundamentos utilizados. 1. Tem-se por inviável o conhecimento de impetração voltada à desconstituição da prisão em flagrante, por suposta nulidade decorrente de invasão policial ao domicílio dos Pacientes, quando o respectivo título prisional já se encontra há muito superado pela decretação de prisão preventiva, reservando-se tais temas à análise quando da aferição do fumus commissi delitcti em torno da prisão cautelar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Turma. 2. Não se podendo apurar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada mácula acerca da materialidade delitiva e seus respectivos indícios de autoria, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica dos fatos, ante a contraposição das versões acusatória e defensiva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado ao reconhecimento da pronta imprestabilidade das provas, sobretudo por não ser o writ o instrumento adequado à defesa técnica dos acusados. Precedentes. 3. Na direta exegese do que dispõe o art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06, admite-se no crime de tráfico de drogas, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante, a inicial constatação dos entorpecentes de modo provisório, em laudo firmado por pessoa idônea (ad hoc). 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pela atuação articulada em multiplicidade de crimes, envolvendo, em tese, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daqueles. Precedentes. 6. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a alegação, por estes, de reunirem predicativos pessoais positivos. Precedentes. 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8063180-96.2024.8.05.0000, em que figuram como Pacientes Joabe Montalvão Lopes e Leonardo Neves de Sousa, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator